Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730642-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROGERIO CARDOSO DE AMORIM, SERVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, RODRIGO MORAIS DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 164616326 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Rogério Cardoso de Amorim, ora agravado, e outros, processo n. 0027790-28.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor, fazendo-o nos seguintes termos: É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 163444771. Mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 159266249). Em razões recursais (Id 49404455), o agravante afirma que a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando preservada a dignidade do devedor, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Cita diversos julgados do STJ e deste e. Tribunal de Justiça para abonar suas razões. Afirma que o agravado, Rogério Cardoso de Amorim, percebe mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos, “o que excede muito o necessário para sua sobrevivência e a renda média do brasileiro”. Ao final, requer: a) no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão interlocutória recorrida, para permitir a penhora das verbas salariais do executado, à razão de 30% de seus rendimentos líquidos, mês a mês, até a quitação do débito; c) a intimação do agravado para manifestação. Preparo regular (Id 49405414). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora